Tribunal: TJES
Processo: 5005940-77.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005940-77.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YGOR BOAVENTURA NOBRE
RECORRIDO: IVINA LINHARES NUNES E SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por YGOR BOAVENTURA NOBRE em face da sentença de ID 1798945 que julgou parcialmente procedente os pedidos de cobrança e indenização por dano moral.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID 1798960.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Admissibilidade

Conforme despacho de ID 1879634, o recorrente foi intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira com a apresentação de documentos aptos, como declaração de imposto de renda atual, mas assim não fez, uma vez que apresentou declaração de 2019 (ID 1942927).

Por esses motivos, ausente a prova da condição de hipossuficiência financeira do recorrente, torna inviável a concessão do benefício requerido, de modo que o presente Recurso não deve ser conhecido ante a ausência de preparo.

Senão, vejamos:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS. QUANTUM MANTIDO. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E IMEDIATIDADE.
PARTE RÉ QUE NÃO RECOLHEU PREPARO NO PRAZO DE 48H. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE ESTABELECIDAS NO ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. DESERÇÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO POR DESERTO. (Recurso Cível Nº 71008335317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 25/04/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008335317 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 25/04/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2019). (
Grifei
).

Deste modo,
não

conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que
deserto
, nos termos do art. 42, §1° da Lei n° 9.099/95.
Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.